Tribunal: STF
Processo: HC 263434
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Art. 117 da Lei nº 7.210, de 1984. Regime fechado. Doença grave. Inviabilidade. Ausência de excepcionalidade. Reexame de fatos e provas: impossibilidade. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem. A defesa pleiteava a substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar, alegando que o paciente, condenado por tráfico de drogas à pena de 6 anos e 8 meses, é portador de beta-talassemia intermediária, doença grave e incurável. Sustentava-se que a condição de saúde demandava cuidados médicos incompatíveis com o ambiente prisional e que a negativa da medida violaria direitos fundamentais.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condenado em regime fechado pode ser beneficiado pela prisão domiciliar com base no art. 117 da Lei de Execução Penal; e (ii) verificar a existência de excepcionalidade no quadro clínico do paciente que justifique a flexibilização da regra legal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar apenas aos condenados em regime aberto e nas hipóteses expressamente previstas, como doença grave, o que não se aplica a condenados em regime fechado.



    4. A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão domiciliar em regime mais gravoso apenas em situações excepcionalíssimas, desde que comprovada a absoluta impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional.



    5. No caso concreto, as instâncias antecedentes, inclusive o STJ, concluíram que não há comprovação de que o tratamento de saúde do paciente seja inviável no sistema prisional paulista, onde há estrutura para atendimento médico necessário, inclusive com possibilidade de atendimentos extramuros.



    6. A flexibilização do regime de cumprimento da pena exige comprovação inequívoca de ofensa direta a direitos fundamentais, o que não foi demonstrado nos autos.



    7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021; STF, HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020; STF, HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020; STF, HC nº 112.412/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 10/11/2015.